Tribunal: TJMT
Processo: 1036001-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036001-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALNEY MAYKO DA SILVA VERON - CPF: 889.450.651-72 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), VALNEY MAYKO DA SILVA VERON - CPF: 889.450.651-72 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, ADESIVO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚM
ULA 385/STJ. DANO MORAL
AFASTADO
. RECURSO DO BANCO
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO ADESIVO
DO AUTOR
PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação
e Adesivo
contra sen
tença que
decl
arou a inexistência de débito
em razão de quitação prévia, e condenou o banco réu ao pagamento de danos
morais pela inscrição indevida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste
n
a definição sobre a existência de dano moral indenizável diante da negativação indevida do nome do autor apó
s quitação integral da dívida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
. Restou comprovado que o autor quitou integralmente os débitos objeto de acordo celebrado em julho de 2023, sendo posteriormente negativado por débito inexistente.

4
.
Embora a inscrição indevida, em regra, gere dano moral
in
re

ipsa
, o extrato de consulta
ao SERASA
comprova a existência de inscrição anterior, promovida por outra instituição
.

5
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera dano moral quando houver prévia anotação legítima, ressalvado o direito ao cancelamento do registro irregular.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso do Banco
parcialmente
provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso adesivo de
Autor
prejudicado.

Tese de julgamento:

“
A existência de anotação anterior legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de inscrição irregular posterior, nos termos da Súmula 385/STJ
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;
CC, art.
927; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.11.2023; Súmula 385/STJ; TJ-MT, N.U. 1005026-16.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
e

Recurso Adesivo
interpost
o
s

contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na origem, o autor afirmou ter atuado como avalista de empresa que mantinha débitos junto ao Banco Bradesco S.A. Relatou que, em julho de 2023, firmou acordo com a instituição financeira e quitou integralmente as obrigações. Não obstante, em 03/08/2023, foi surpreendido com a inscrição de seu CPF nos cadastros de inadimplentes,
em razão de débito no valor de R$ 57.054,07, o qual sustenta ser inexistente e já abrangido pelo acordo quitado. Asseverou, ainda, ter buscado solução administrativa para o impasse, sem êxito.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, declarando a inexistência do débito de R$ 57.054,07, ao fundamento de que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a legitimidade da cobrança, limitando-se a apresentar defesa genérica. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a configuração do dano
in
re

ipsa
, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, o banco apelante pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, reiterando a tese de exercício regular de direito e mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento ilícito.

O Autor, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo, pugnando exclusivamente pela majoração da indenização por danos morais. Argumenta que a manutenção indevida de seu nome nos cadastros perdurou por mais de 13 meses, (de 03/08/2023 a 24/09/2024), o que justifica um valor superior. Requer, ainda, que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome do autor em cadastro de
inadimplentes, após a quitação integral do débito, bem como à fixação do valor da indenização arbitrada na sentença.

Trata-se de relação de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Em tais hipóteses, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando verossímeis as alegações ou evidenciada a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

No caso concreto, o autor comprovou ter celebrado acordo com a instituição financeira em julho de 2023, quitando integralmente os débitos então existentes. O Banco Bradesco S.A., por sua vez, limitou-se a apresentar defesa genérica, sem demonstrar a origem ou legitimidade da cobrança que deu ensejo à negativação posterior, ocorrida em 03/08/2023.

Desta forma, a ilicitude da conduta do banco, ao negativar o Autor por dívida declarada inexistente, é matéria incontroversa, visto que a instituição financeira não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de
prova do efetivo abalo à honra.

“[...]
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023)
.”

Contudo, para a configuração do dever de indenizar por dano moral em casos de negativação, é necessária a análise da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009,
DJe
08/06/2009).”

O Autor juntou
a
inicial o extrato de consulta ao SERASA (
ID. 324068891),

documento que comprova a inscrição indevida realizada pelo Banco Bradesco S.A. em 03/08/2023. Entretanto, o mesmo documento revela a existência de inscrição anterior, promovida pela Caixa Econômica Federal em 23/07/2023.

Observa-se que a anotação da Caixa foi realizada poucos dias antes da inscrição indevida objeto desta demanda, e não há nos autos qualquer impugnação do Autor quanto à legitimidade da negativação anterior. Assim, presume-se a regularidade da inscrição preexistente.

Nessas circunstâncias, a existência de anotação anterior e legítima afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme orientação consolidada na Súmula 385/STJ.

Nesse sentido:

“[...]
verificou-se a existência de anotações preexistentes legítimas nos cadastros de proteção ao crédito, oriundas de outros

credores, sem comprovação de sua irregularidade, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6
. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, a existência de registros anteriores legítimos impede a configuração do dano moral indenizável.
[...]
(N.U 1005026-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)
.”

Desse modo, o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. merece provimento, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelante Adesivo, por sua vez, pleiteia exclusivamente a majoração do valor da indenização e a modificação do termo inicial dos juros de mora. Todavia, diante da exclusão da condenação por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385/STJ, ficam prejudicados os pedidos formulados no recurso adesivo.

Considerando a reforma parcial da sentença, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais. O Autor foi vencedor quanto ao pedido declaratório, enquanto o réu logrou êxito quanto à exclusão da condenação por danos morais. Configura-se, portanto, sucumbência recíproca, devendo as custas e os honorários advocatícios
serem
rateados proporcionalmente entre as partes.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto pelo Autor.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada,
os quais fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa
, vedada a compensação,
com suspensão da exigibilidade em relação ao autor,
por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025